Tribunal: TJES
Processo: 5011746-72.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5011746-72.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5011746-72.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

A
UT. COATORA:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO:
KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA AO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Unique Serviços e Transporte Ltda. contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo. No curso do julgamento, a impetrante apresentou petição renunciando à pretensão formulada no writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renúncia ao pedido formulado no mandado de segurança deve ser homologada, resultando na extinção do processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia ao pedido é ato unilateral da parte impetrante e não se trata de direito indisponível, razão pela qual deve ser homologada.

A extinção do processo com resolução de mérito fundamenta-se no art. 487, III, do Código de Processo Civil.

Não são devidos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 512 do STF.

As custas processuais são de responsabilidade da parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A renúncia ao pedido no mandado de segurança, sendo ato unilateral e não envolvendo direito indisponível, deve ser homologada, resultando na extinção do processo com resolução de mérito.

Em mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologada a renuncia da pretensão pelo impetrante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA
5011746-72.2023.8.08.0000

SESSÃO DE JULGAMENTO:
11/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por

UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na inicial, aduz que ingressou ao processo licitatório (Edital 004/2023 – Processo 2022-HN347) (DOC.04) promovido pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, na modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “menor valor global por lote”, visando o Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split Inverter instalados, e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do Espírito Santo, incluindo Unidades Administrativas.

Assevera que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração nos lotes 01, 03, 04 e 06, contudo, foi inabilitada nos lotes 01, 03 e 04, ao fundamento que o produto ofertado estaria em desconformidade com as características mínimas, previstas no item 5.2.2 do Anexo I do Edital.

Com efeito, testifica que solicitou a promoção de diligência com o escopo de demonstrar que o produto ofertado estava em estrita conformidade com o Edital, alegando, em suma, que havia cometido erro material de digitação, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta, entretanto, o pedido foi negado pela comissão processante, sob a justificativa que o procedimento alteraria substancialmente a proposta.

Inconformada, sustenta que a análise técnica da SEDU foi feita, “levando em conta os códigos informados pela própria impetrante, os quais ela já admitira estarem eivados de erro material”., motivo pelo qual deveria prevalecer os demais elementos da proposta (descrição dos itens e funções previstas nos produtos fornecidos) e o catálogo do fabricante em detrimento de tal classificação, o que torna inaceitável que a administração indeferia o pleito formulado por ela com respaldo, justamente, nesse confessado equívoco.

Em evolução, testifica que a Comissão Permanente de Licitação praticou ainda irregularidade ao permitir que a KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora do certame, se valesse da tabela do INMETRO atualizada em 09 de março de 2023, dispensando, assim, tratamento diferenciado a uma licitante em detrimento de outras, isto porque a nova tabela do INMETRO traz consigo novos aparelhos certificados, com coeficientes diferentes e até preços diferentes.

Ao final requer a concessão da ordem, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, de imediato todos os atos tendentes à continuidade do Pregão Eletrônico nº 004/2023, em especial a formalização das atas de registro de preço referentes aos Lotes 01, 03 e 04, e os demais atos jurídicos e contratos delas decorrentes junto à empresa KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, até ulterior decisão proferida nestes autos.

A liminar foi deferida, a teor da decisão de Id nº 6564408.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, conforme id. 6694891. Em petitório inserido no id. 6726984, o Estado do Espírito Santo informou a existência de litispendência entre o presente mandamus e aquele tombado sob o nº 5026852-02.2023.8.08.0024, pugnando, ao final, pela extinção do feito.

Agravo interno interposto pela empresa KZ Comércio e Serviços Ltda., na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do id. 6777852.

A parte interessada KZ Comércio e Serviços Ltda apresentou contestação no id. 6778707, pugnando pela denegação da segurança.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações, nos termos do id. 6817762, arguindo as seguintes preliminares: ilegitimidade passiva, ante a inaplicabilidade da teoria da encampação; litispendência com o mandado de segurança de nº 5026852-02.2023.8.08.0024; inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

No mérito, destacou a ausência de direito líquido e certo, considerando que a proposta da impetrante apresentou modelo de ar-condicionado incompatível com o edital.

No id. 6824287, o Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, requer a imediata revogação da decisão liminar que suspendeu o certame.

Em despacho constante do id. 6910847, o E. Des. Relator determinou a intimação da agravante KZ Comércio e Serviços Ltda., a fim de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de inadmissibilidade do recurso, bem como a intimação da impetrante, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contestações. Comprovação do recolhimento das custas pela empresa KZ Comércio e Serviços Ltda., conforme id. 6931219.

Em petitório de id. 7664130, a terceira interessada KZ Comércio e Serviços Ltda. requer a retratação do E. Desembargador Relator, para que seja conhecido e provido o agravo interno, reformando a r. decisum que concedeu a tutela provisória de urgência, de modo a restaurar os efeitos do Pregão Eletrônico n.º 004/2023, especialmente os Lotes 01,03 e 04.

O Estado do Espírito Santo, conforme id. 7948604, requer o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão liminar, indeferindo-a, e, caso não seja este o entendimento, que seja pautado o r. agravo interno para que a questão possa ser decidida pelo colegiado.

Em manifestação vista no id. 8430973, a impetrante refuta as razões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pela terceira interessada KZ Comércio e Serviços Ltda., pugnando pela concessão da segurança.

A KZ Comércio e Serviços Ltda. se manifestou novamente (id. 8613757), informando que, em consulta ao Portal da Transparência, verificou que a impetrante possui diversos impedimentos de licitar e contratar com a Administração Pública direta ou indireta, até o ano de 2027, insistindo no juízo de retratação, para reformar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

Manifestação da Procurador-Geral de Justiça de Id nº 9138142 pelo acolhimento da preliminar de litispendência e, caso ultrapassada, pela denegação de ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 30 de setembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTONIO GAMA BARRETO:-

Cumprimento todos os presentes, na pessoa do Vice-Presidente, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a douta Procuradora de Justiça, os demais Desembargadores, os serventuários e os colegas advogados presentes. Desejo boas festas a todos, porque esta é a última sessão do ano, como foi lembrado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.

Tentarei ser breve. Trata-se de um Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário do Estado do Espírito santo, que tem como litisconsorte necessário a empresa KZ, por quê? Foi realizada uma licitação pela Secretaria de Educação do Espírito Santo destinada à aquisição de ares condicionados, na qual a minha cliente (ora impetrante), UNIQUE, era uma das licitantes. No curso dessa licitação na modalidade de pregão, foi detectado por ela que, a despeito de ter oferecido os produtos corretos em sua proposta, ela havia cometido um erro material ao enunciar em sua proposta os códigos desses produtos; ela alertou expressamente a pregoeira disso. O que aconteceu? A pregoeira, contrariamente ao que determina a Lei de Licitação, tanto a 8.666 quanto a Nova Lei de Licitações, não baixou o processo em diligência para verificar, então, se o produto que tinha sido ofertado, cujo manual, inclusive, tinha sido apresentado para a Comissão de Legislação, ou seja, pelos manuais, já se podia aferir que os produtos aferiam as condições do edital. Ela se recusou a baixar o processo em diligência com determinada licitação (havia dúvida, não fez isso, não procedeu dessa forma) e ela havia feito isso em um certame anterior, em 2022, a mesma pregoeira, com a mesma empresa, diante dessa mesma dúvida. Inclusive, isso foi juntado aos autos aqui para comprovar que houve uma disparidade de procedimento; ela não agiu nesse procedimento como agiu naquele outro anterior.

O processo continua, o objeto é adjudicado para a empresa KZ, por isso que ela está aqui na condição litisconsorte necessário, e a UNIQUE se insurge de duas formas. Primeiramente, o mandado de segurança, do qual ela já desistiu na 1ª instância, na qual ela pleiteava a adjudicação do objeto para ela, que a adjudicação dependia da prévia diligência. Então, diante da negativa de liminar, ela posteriormente desistiu desse mandado de segurança; o outro que foi impetrado aqui pela seguinte razão: ela entra com uma representação perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, demonstrando o que havia acontecido. Houve também uma outra irregularidade aqui, relativa à proposta da KZ. Por quê? A proposta da KZ, ao tempo em que foi ofertada, ela tinha que ser baseada na lista de produtos disponíveis fornecida pelo Inmetro. Quando ela oferta a proposta, tinha que ser ofertado com base na lista vigente. Ela faz uma oferta posterior, com base numa lista que foi publicada 08 (oito) dias depois da data final para a apresentação das propostas. A comissão de licitação aceita a oferta desse produto dela, com base na lista nova, sem abrir igual oportunidade para os demais licitantes, inclusive para a minha cliente. Ou seja, a alegação da administração pública é que ela tem que contratar de forma dinâmica. Ou seja, se houve novos produtos disponíveis nessa lista do Inmetro, ela poderia, em tese, aceitar esses novos produtos. Ok. Só que ela não pode aceitar esses novos produtos sem verificar com os demais licitantes, no pregão em curso, se eles cobrem ou não a oferta feita pela KZ, porque isso não faz qualquer sentido; o produto não existia ao tempo da proposta, passou a existir como possível de aquisição
a posteriori
, porque o Inmetro o incluiu em lista. Então, por que aceitar esse produto e não facultar a outra licitante que cubra a proposta? Isso também não foi feito; é uma segunda irregularidade que esqueci de anunciar aqui no começo dessa sustentação. Então estamos impugnando esses dois pontos.

E aí vai para a representação do Tribunal de Contas. Lá, o que acontece? Quando o conselheiro do Tribunal de Contas determina a intimação do Estado para se manifestar, o secretário agrega um novo fundamento para negar o direito da impetrante que não estava presente nos fundamentos gerados pela comissão de licitação. Ele inova, ele agrega um fundamento novo, diz que a oferta feita pela licitante não cumpriria com os 15 (quinze) requisitos técnicos exigidos pelo edital para que aquele produto fosse aceito, com base em uma distorção da manifestação da impetrante naquele próprio tribunal. A impetrante diz:

"Ofertei os produtos, enunciando todas as características previstas no edital. Treze delas, eu denunciei,
i
psis litteris
, como dizia o edital.

Mas ela não disse que as outras duas, os produtos não tinham. Só que ela não descreveu da forma que estava no edital. O secretário distorce isso aí e agrega este fundamento. A partir do momento em que ele agrega este fundamento, ele encampa o ato. Existe uma alegação de que essa encampação do ato teria o condão de alterar a competência, enunciando para isso alguns julgados do STJ, sem analisar a
ratio decidendi
desses julgados. o que entende o STJ? Só para dar um exemplo, os precedentes, quando ele fala da Súmula 698. Quando você tem, por exemplo, o mandado de segurança impetrado contra o secretário de Fazenda para combater um alto de infração lavrado por um fiscal, o STJ diz assim: "Olha, você está deslocando competência”. Por quê? Porque não está dentre as funções do Secretário de Fazenda lavrar altos de infração, ou os anular, ou os julgar. Então, mesmo que ele corroborasse com aquilo que foi dito por um fiscal, não atrairia para o tribunal a competência. Este caso é diferente. Demonstramos aqui que, além dessa inovação de fundamento, o Estado do Espírito Santo, por lei complementar, determina ao Secretário de Educação a função de realizar a licitação na SEDU. O que ele fez foi apenas delegar à Comissão de Licitação a execução disso. Mas ele é competente para realizar por si, caso ele não delegue, e é competente para alterar um resultado ou para anular de ofício uma licitação, ele continua sendo competente. Então não estamos tratando aqui de uma autoridade que tem uma competência distinta da outra. Estamos tratando aqui de uma autoridade que delega apenas a execução da competência, mas a mantém para si e, portanto, pode, sim, praticar a encampação. Em qual medida que ela pratica a encampação do ato? Quando ela agrega um fundamento novo, temos precedentes diversos em sede de habeas corpus, que também é um remédio constitucional, à semelhança do mandato de segurança, no qual o STJ já pacificou isso. O STJ entende o seguinte, que toda vez que existe uma agregação de fundamentos... Vou citar especificamente aqui o habeas corpus nº 553674, Rio de Janeiro, de relatoria do Ministro Félix Fischer. Ele diz aqui:

"A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos para a prisão preventiva constitui novo título judicial para a medida e, por consequente, torna prejudicada a impetração dirigida com o título anterior”.

Por quê? Se o réu é alvo de uma decisão, e essa decisão é inovada pelo tribunal, ou seja, agrega-se a ela novos fundamentos, é evidente que o combate que o réu fez àquela decisão anterior não será suficiente para derruir os fundamentos da nova decisão, uma vez que ela possui fundamentos autônomos. É a mesma lógica, também, de quando se faz um recurso especial ou extraordinário, e o magistrado aqui, o Desembargador, decide a câmara com base em mais de um fundamento, e a parte só impugna um. O recurso especial ou extraordinário não é conhecido por quê? Diz o STF ou o STJ:

"A decisão se sustenta em três fundamentos. Você só impugnou dois. Esse um que remanesce é suficiente para manter, porque não conheço do seu recurso”.

À medida que o secretário, então, encampa a decisão e ele agrega um novo fundamento, até mesmo se fosse entrado com o mandado de segurança contra a comissão de licitação, e ele fosse eventualmente provido em primeira instância, isso não seria suficiente para alcançar o direito aqui vindicado. Por quê? Porque remanesceria o fundamento autônomo que o Secretário de Educação agregou para negar o direito ao impetrante. Por isso era necessário que se manejasse o Mandado de Segurança aqui perante essa Corte para fazer valer esse direito, direito esse que é muito simples; não está se solicitando aqui homologação de resultado ou adjudicação; está apenas se solicitando que seja dado ao cliente o direito de comprovar, perante a administração pública, como já foi aberto em outro certame, que o produto que ele ofertou atende, sim, às especificações do edital, para que, a partir daí, a licitação siga seu regular trâmite.

A propósito, também cabe mencionar que o Estado do Espírito Santo chegou até a ingressar com suspensão de segurança, perante o STJ, nesse processo, e não se sagrou o vencedor, tendo a ministra Maria Teresa Rocha de Assis Moura, então presidente, a suspensão de segurança número 3501/Espírito Santo, dita o seguinte:

"Não foi efetivamente comprovada pela parte requerente com dados e elementos concretos de que modo a decisão que suspende o procedimento licitatório para aquisição e instalação de aparelho de ar-condicionado causa grave lesão à ordem. Com efeito, a alegação de que a decisão impossibilita a instalação de aparelhos durante o recesso escolar, por se só, é insuficiente para configurar grave lesão, na medida em que não impede a prestação do serviço público educacional, não obstante possa dificultá-la. Não bastasse, tal argumento não se sobrepõe ao interesse da coletividade na lisura do procedimento licitatório”.

Então não se pode, para alcançar um objetivo que o Estado pretende, que ele entende que deva ser atingido de forma rápida, passar por cima do interesse da coletividade na lisura do procedimento licitatório, que nesse caso não foi observado, por quê? Porque é pacífico na jurisprudência pátria, tanto nos tribunais de contas quanto no STJ, que, diante de dúvida quanto à adequação do objeto da proposta às normas do edital, deve a pregoeira, deve a autoridade, a comissão de licitação que está conduzindo o procedimento, necessariamente realizar a diligência para sanar esta dúvida, não podendo, então, prosseguir na homologação, adjudicação do objeto para a empresa que fez uma oferta menos vantajosa, sem que realize essa diligência que é necessária. Então a liminar nesse pleito foi concedida pelo eminente desembargador relator, e pleiteamos aqui, então, essa liminar seja mantida e a segurança seja concedida para que, então, seja a autoridade coautora determinada a abrir essa diligência para que a impetrante possa, então, comprovar que preencheu os requisitos previstos em edital e, assim, ter o direito a homologar o objeto da licitação.

Muito obrigado, Excelências, por terem me ouvido. Mais uma vez, reitero o desejo de próspero Ano Novo para todos e um Feliz Natal.

*

O SR. ADVOGADO
RAFAEL DE ANCHIETA PIZA PIMENTEL:-

Excelentíssimo senhor presidente deste grupo de câmaras reunidas, senhores desembargadores que o compõem, representantes do Ministério Público, advogados presentes, servidores.

O colega trouxe da tribuna alguns eventos, alguns fatos de que ousamos discordar por conta das questões que estão estabelecidas no processo. Primeiro, existe uma preliminar relacionada à litispendência, até suscitada e encampada pelo Ministério Público, que foi o que o colega trouxe, e os fundamentos ali trazidos já denotam o cabimento dessa litispendência que pode ser acolhida em preliminar por esse grupo.

No entanto, com relação ao mérito, como objeto do mandado de segurança e do recurso do agravo interno, algumas questões ele traz como tese, duas grandes teses, uma relacionada à questão do formalismo. E há algumas premissas construídas aqui, pelo colega que me antecedeu, que não são corretas, sob o ponto de vista jurídico, do que está construído no processo. A primeira delas é relacionada à questão de que haveria o aviso da empresa UNIQUE de que teria cometido um erro material, quando, na realidade, analisando o processo, percebe-se que houve a desclassificação da UNIQUE, e, após a desclassificação pela pregoeira, é que a empresa socorre-se de vir corrigir a proposta, suscitando o erro material. Então não houve... "Ah, eu descobri um erro material e, antes que se analise, eu informo". Não, foi exatamente o inverso. Desclassificou-se e aí a empresa suscita o alegado erro material, que na realidade não é erro material. Erro material seria... Nós estamos discutindo aqui, a compra e venda de ar-condicionado, que é o objeto da licitação. Seria: "Eu troquei a letra A pela letra B, ou a letra C pela letra D". E não é isso; ela apresenta uma proposta contendo a classificação de unidades de ares-condicionados que existem. Todos os equipamentos ofertados na proposta, que foi objeto de desclassificação, existem. Só que elas existem não observando o que está estabelecido no edital, porque possuem eficiência energética diferente do material, do equipamento que foi pedido na licitação. Então não é erro material; erro material significa trocar um número, ter um equívoco na redação. Não. Os equipamentos ofertados existem, só que não observam e respeitam o que está estabelecido no edital, aí sim, com a desclassificação a que ela se atentou, falou: "Opa, realmente, eu não observo erro material. Não, isso é erro substancial. Isso vicia o processo licitatório. Quando ela pretende, aí sim, quando a UNIQUE pretende corrigir, e aí é o que ela chama de exacerbação, formalismo exacerbado, quando ela pretende o prazo da pregoeira para corrigir, ela não pretende corrigir erro material, ela quer corrigir o erro substancial na proposta. Mas já tinha ocorrido a desclassificação, por isso é que essa tese, de erro exacerbado, não; seria uma grave violação se a pregoeira permitisse, sim, que ela apresentasse uma outra proposta contendo a classificação com os equipamentos com eficiência energética estabelecida no edital.

Então, nesse ponto, é importante alertar que a pretensão da abertura dessa diligência complementar que a empresa UNIQUE (desclassificada) pretende, é que acarretaria a violação, e não como mero erro material. Esse é um ponto importante.

O segundo ponto, que é uma tese também encampada no mandado de segurança da empresa desclassificada, é com relação ao que eu chamo do mito da tabela do Inmetro, porque o argumento dela é excesso de formalismo: "Tem que abrir de novo para que minha empresa possa corrigir”. E o segundo: com a sua desclassificação, a pregoeira chama a segunda colocada, porque aí a minha cliente vem e cumpre e apresenta a sua proposta de acordo com o edital. E aí surge essa história, esse mito da tabela do Inmetro. Por quê? O Inmetro é um órgão autônomo. Na licitação, o Estado se baseia na tabela do Inmetro como forma de parametrizar todas as propostas, todas as concorrentes, e todas as concorrentes utilizam a tabela do Inmetro. Na tabela, lá no edital, A tabela utilizada é de abril de 1922. Por quê? Porque é a época do lançamento do edital. No entanto, essa tabela é alterada unilateralmente pelo próprio órgão, de acordo com o surgimento de novos equipamentos. Então não é... É faculdade do próprio Inmetro ir acrescentando ou retirando equipamentos. Tanto é que a licitação só vem a acontecer praticamente um ano depois. E as tabelas utilizadas pela KZ, quando chamadas para vir compor e apresentarem a sua proposta, observam a tabela da época. Então, na verdade, a KZ não usa outra tabela, por isso que chamo de mito. O que acontece com a tabela do Inmetro é que a própria pregoeira, quando vai conferir, ela foi.,, "ah, deixa eu conferir essa proposta", ela faz a consulta, ela própria entra no site do Inmetro e imprime essa tabela. Claro que ela queria conferir. E aí sim, a tabela da época, produzida pelo Inmetro, utilizada pela pregoeira, e não pela KZ. Então, preciso criar uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio de tabela do Inmetro é, no mínimo, desarrazoada, porque ela não pode servir de fundamento para suscitar uma ilegalidade, principalmente porque (volto a dizer) é exclusividade do Inmetro fazer a sua fiscalização e produzir as tabelas que parametrizaram as propostas; segundo: mesmo na mudança e na alteração das tabelas, não há a inclusão ou a retirada de equipamentos, que só pode acontecer através de portaria do Ministério da Indústria e Comércio. Então, esse fundamento é, no mínimo, peculiar para tentar justificar uma possível ilegalidade cometida pela KZ, que não existe.

Chamo a atenção ainda para dois outros pontos. Um, que há um parecer do próprio Ministério Público e também uma manifestação da PGE muito esclarecedora em relação a isso. Então afastam qualquer argumento trazido de ilegalidade cometida pela segunda colocada. É bom sempre relatar (e trazer) que não há prejuízo para o ente público, porque a segunda colocada, quando chamada a apresentar sua proposta, cobre o preço, reduz a sua proposta ao preço da empresa desclassificada. Então também não há prejuízo ou risco de sofrer o Estado, o ente público.

Trago, para finalizar a minha tentativa de esclarecimento e segurança para os senhores, uma questão que vai além da questão técnica, que, para mim, está muito bem delineada nos agravos e a necessidade de se reverter essa decisão inicial do relator. Parece-nos que, às vezes, as decisões do tribunal... Estamos presos aqui dentro desse mundo jurídico e não percebemos que as nossas decisões têm um impacto social muito forte. Chamo a atenção porque foram 06 (seis) lotes. A minha cliente ganhou os 02 (dois) lotes da Grande Vitória, que já foram executados no ano de 2024. No ano de 2024, todas as crianças da Grande Vitória puderam estudar em sala de aula climatizada, do jeito que estamos aqui, imaginando nesse Pleno se não tivéssemos o ar-condicionado nos produzindo uma qualidade de trabalho. Já os lotes 1, 3 e 4, que são o objeto do nosso debate, referem-se às crianças e às escolas do Norte e do Sul do Espírito Santo. Então, lá em dezembro do ano passado, alertamos: "olha, isso vai impactar todo o ano letivo de 2024, das crianças do Norte e do Sul, que vão ter que estudar no calor”. O único lote que é desclassificado, ganhou, ela ganhou e foi chamada, foi o lote 6. Esse único lote que ela ganhou, ela não conseguiu cumprir, sofreu punição. Aliás, a desclassificada, a empresa UNIQUE, tem uma série de punições administrativas, que não a impede de contratar e participar, no entanto, já demonstra a natureza com que conduz essa contratação em relação ao ente público.

Então, para finalizar, eu chamo a atenção de que esses lotes 1, 3 e 4... Por isso é importante essa decisão, revertermos a questão do agravo, revertermos essa decisão liminar, já conceder, de preferência, se tiver madura, avançar, porque o que decidirmos agora vai impactar no ano letivo de 2025, sob pena das crianças de São Mateus, Linhares, toda a parte Norte do Espírito Santo, que é extremamente quente, e do Sul do Espírito Santo, passarem todo o ano de 2025 sem sala de aula climatizada. Então, a nossa decisão também tem um impacto social enorme, que eu acho que é importante trazer da tribuna.

No mais, também desejo a todos um final de ano e agradeço a oportunidade da sustentação oral, pedindo que seja acolhido o agravo do meu cliente e também da PGE no mesmo sentido. Muito obrigado.

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE)
:-

Cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações orais levadas a efeito da tribuna, e passo a palavra ao eminente Relator.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

É agravo interno ou mandado de segurança que nós estamos julgando?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE)
:-

O relator está julgando o conjunto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Estou julgando o mandado de segurança.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE)
:-

O agravo interno chegou junto. Ele julga o mandado de segurança, enfrentando todas as matérias, e pode julgar prejudicado o agravo interno. Estão pautados os dois.

*

V O T O

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Arguiu a Autoridade Coatora preliminar de litispendência, ao fundamento que que a impetrante já havia manejado o writ de nº 5026852-02.2023.8.08.0024, que se encontra em curso perante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, na qual também discute sua inabilitação no processo licitatório referente ao Pregão-Eletrônico nº 004/2023 (Processo Administrativo nº 2022/HN347).

Contudo, sem razão, porquanto, a despeito do mesmo objeto, não há identidade de partes a atrair a incidência do pressuposto processual negativo, uma vez que o Secretário Estadual de Educação não integra o writ que tramita na primeira instância.

Assim, considerando que nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, para que ocorra litispendência é necessário que haja identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, rejeito a preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE):-

Consulto o Colegiado. Há divergência ou pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Pelo que entendi há um outro mandado de segurança com o mesmo objeto, e sem identidade de partes pode ocorrer a contingência. Peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE):-

Os autos vão com vista ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas taquigráficas da sessão de julgamento, com as sustentações orais empreendidas da tribuna.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

Presidente, se o advogado puder esclarecer. Esse mandado de segurança, na origem, ainda tramita? No 1º grau tem mandado de segurança?

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Excelência, não. E, na verdade, o objeto do outro mandado de segurança era a adjudicação e homologação. Esse aqui é para anular e produzir diligência que o pregoeiro tinha determinado.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

E lá, nesse mandado de segurança do 1º grau, tem decisão? Foi suspensa a adjudicação ou o objeto já foi adjudicado?

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Não, não foi suspensa a adjudicação; no curso daquele mandado de segurança entrou-se com representação no TCE; lá, o Secretário de Educação, ao responder, agrega fundamento que fez com que impetrássemos esse novo mandado de segurança.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

E o objeto da licitação foi adjudicado ao vencedor?

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Havia sido adjudicado ao vencedor. Só que o mandado de segurança, na origem, pleiteava a adjudicação para a impetrante. E aqui não é a adjudicação que é pleiteada. Aqui, é que seja feita a diligência para comprovar que o produto que ele ofertou equivale àquele exigido pelo edital.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

Sim, doutor. A minha pergunta é: houve adjudicação ao vencedor do certame? Ele já incorporou ao patrimônio jurídico dele, já iniciou?

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO:-

Não. Havia sido, mas foi suspensa pela liminar.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

Ah, foi suspensa. Essa era a pergunta. Muito obrigada.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Estou esclarecido, senhor presidente. Estou acompanhando o eminente Relator.

*

A
SR
ª
. DESEMBARGADOR
A ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
:-

Eu também. Se for votar sem o pedido de vista acompanho o Relator; rejeito a preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE)
:-

O desembargador Bravin reflui do seu pedido de vista e, nesta oportunidade, acompanha o voto do eminente Relator, afastando a preliminar.

Todos votam no mesmo sentido?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

V O T O

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Sustenta a autoridade coatora que a matéria objeto dos autos é estritamente técnica e que seu desfecho pressupõe a produção de prova pericial.

Contudo, sem razão, uma vez que a prova documental pré-constituída carreada aos autos é mais do que suficiente para análise do direito líquido e certo vindicado, resumindo-se a análise da existência ou não de mero erro material na indicação do objeto da licitação ou de violação ao instrumento convocatório, matéria que, a toda evidência, prescinde de instrução probatória.

Destarte, rejeito a preliminar.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,

FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY,

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

O Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo apresentou defesa técnica perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em alegado interesse para a Administração Pública, inclusive defendendo o ato impugnado, fato que autoriza a aplicação da Teoria da Encampação e, com efeito, refuta a sua ilegitimidade passiva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
II - Sobre a teoria da encampação, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ela apenas se aplica ao mandado de segurança, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas; (c) ausência de indevida modificação ampliativa de competência jurisdicional absoluta.
[...].(RMS n. 69.813/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES ESSENCIAIS DA PREFEITURA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS BASILARES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
2. As razões do nobre apelo deixaram de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o de que, nas informações prestadas pela concessionária recorrente, esta não se limitou a sustentar sua ilegitimidade, mas defendeu o próprio mérito do ato impugnado, assumindo, pela teoria da encampação, a legitimatio ad causam passiva, de modo que satisfeita essa condição subjetiva da ação e afastado o aventado cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 283/STF. [...].
(REsp n. 1.642.769/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,

FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY,

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR
WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Consoante, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na inicial, aduz que ingressou ao processo licitatório (Edital 004/2023 – Processo 2022-HN347) (DOC.04) promovido pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, na modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “menor valor global por lote”, visando o Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split Inverter instalados, e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do Espírito Santo, incluindo Unidades Administrativas.

Assevera que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração nos lotes 01, 03, 04 e 06, contudo, foi inabilitada nos lotes 01, 03 e 04, ao fundamento que o produto ofertado estaria em desconformidade com as características mínimas, previstas no item 5.2.2 do Anexo I do Edital.

Com efeito, testifica que solicitou a promoção de diligência com o escopo de demonstrar que o produto ofertado estava em estrita conformidade com o Edital, alegando, em suma, que havia cometido erro material de digitação, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta, entretanto, o pedido foi negado pela comissão processante, sob a justificativa que o procedimento alteraria substancialmente a proposta.

Inconformada, sustenta que a análise técnica da SEDU foi feita, “levando em conta os códigos informados pela própria impetrante, os quais ela já admitira estarem eivados de erro material”., motivo pelo qual deveria prevalecer os demais elementos da proposta (descrição dos itens e funções previstas nos produtos fornecidos) e o catálogo do fabricante em detrimento de tal classificação, o que torna inaceitável que a administração indeferia o pleito formulado por ela com respaldo, justamente, nesse confessado equívoco.

Em evolução, testifica que a Comissão Permanente de Licitação praticou ainda irregularidade ao permitir que a KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora do certame, se valesse da tabela do INMETRO atualizada em 09 de março de 2023, dispensando, assim, tratamento diferenciado a uma licitante em detrimento de outras, isto porque a nova tabela do INMETRO traz consigo novos aparelhos certificados, com coeficientes diferentes e até preços diferentes.

A autoridade coatora, por seu turno, sustentou que a alteração do modelo do ar-condicionado altera o próprio objeto da proposta comercial, afetando o perfeito entendimento quanto ao objeto ofertado, a Administração Estadual não poderia ter deflagrado procedimento ou diligência para saneamento do erro substancial detectado na proposta comercial da empresa licitante (modelo incompatível com o edital), já que tal conduta conflita com as regras do certame, traduzindo-se conduta vedada pela Lei n. 8.666/1993.

Por fim, aduz que atuou em estrita observância ao instrumento convocatório, motivo pelo qual requer seja exercido o juízo de retratação, com revogação da tutela provisória.

Pois bem. Em se tratando de licitação pública, como é cediço, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 3º -

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Não se olvida que o formalismo moderado deve prevalecer no processo administrativo, incluindo o licitatório, motivo pelo qual a Administração Pública poderá superar eventuais irregularidades ou obscuridades de natureza meramente formal a fim de perquirir as melhores condições para contratação.

Assim, doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes

A propósito:

"O formalismo moderado, no processo administrativo disciplinar, corresponde à instrumentalidade das formas, em sede de processo jurisdicional, frisando-se que a relação é de correspondência e não de igualdade. É a idéia de que a forma deve ser adequada ao alcance do fim colimado pela lei: o exercício da competência disciplinar dentro dos quadrantes da legalidade"
(BARCELLAR FILHOS, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 173).

"O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo"
(ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).

Aplicam-se, portanto, a espécie, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais recomendam a ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a “
instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002)
.

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refusão ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. [...].6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

Ora, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido,é a lição de Marçal Justen Filho: “
(...) Se o particular apresentou um documento e se reputar existir dúvida quanto a seu conteúdo, é possível que a diligência se traduza para a convocação do particular para explicar e, se formo caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior”
(g.n.) (Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, p. 692).

No caso concreto o mero erro material de digitação praticado e confessado, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta não era causa bastante à desclassificação da impetrante, pois cuida-se de simples vício formal, que não conduz a incompatibilidade técnica com as especificações do edital, admitindo correção desde que mantido o valor global da proposta, o que certamente ocorreu.

Não se descura que no procedimento licitatório deve se prezar pela inexistência de inconsistências nas propostas apresentadas pelos licitantes. Contudo, tratando-se de erro material de digitação, que não prejudica o conteúdo substancial da proposta apresentada, inexiste razão para a desclassificação da empresa concorrente.

A propósito, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – Preliminares: (i) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo – valor da causa de alçada – possibilidade – proveito econômico almejado em demanda que versa sobre irregularidade praticada em processo licitatório não se confunde com o valor objeto do certame, de modo que inexiste qualquer irregularidade no valor atribuído à causa pela empresa impetrante – precedentes deste Tribunal – (ii) ausência de interesse processual – inocorrência - a superveniente homologação ou adjudicação do procedimento licitatório não importa na perda do objeto da demanda (e consequente ausência de interesse processual da impetrante) quando o certame está eivado de nulidades, tendo em vista que estas também contaminam a celebração do contrato administrativo, consoante estabelece o art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/93 – observância do prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009)– anulação das demais fases que é consequência lógica do decisum - Mérito: Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em ser reintegrada no certame de Concorrência nº 002/2020, sob o fundamento de ilegalidade no ato de sua desclassificação – possibilidade – controle dos atos administrativos sob a ótica da juridicidade – empresa licitante que, por mero erro material de digitação, fez constar em uma de suas planilhas a informação que optava pelo regime de contribuição previdenciária "COM DESONERAÇÃO", muito embora tenha apresentado outra planilha com a informação correta, na qual optou pelo regime "SEM DESONERAÇÃO" – inexistência de prejuízo ao conteúdo substancial da proposta apresentada – erro de digitação em rodapé de planilha que não tem o condão de desclassificar proposta, que, ao final, mostra-se inclusive mais vantajosa para a Administração Pública – doutrina e precedentes deste tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10063675120208260348 SP 1006367-51.2020.8.26.0348, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 18/10/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS - Mandado de segurança Concorrência pública Licitação do tipo técnica e preço Contratação de serviços técnicos de engenharia de gerenciamento de projetos de arquitetura e de engenharia para obras civis em prédios escolares e administrativos da Secretaria de Estado da Educação Retificação do certame licitatório que culminou na desclassificação da parte impetrante - Inadmissibilidade Direito líquido e certo violado Alteração de 32 para 31 horas para profissional júnior e denominação de 'consultor' para 'coordenador' - Correções não causam prejuízo à Administração . Recursos desprovidos".
(TJSP; Apelação /Remessa Necessária 1023457-55.2018.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7
a

Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - INFORMAÇÃO - ERRO MATERIAL CLARAMENTE AFERÍVEL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AUTENTICADAS PELO SPED - LEGALIDADE - AUTENTICAÇÃO PELA JUNTA COMERCIAL - DESNECESSIDADE - INABILITAÇÃO - RIGOR EXCESSIVO - ATO ILEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data.
A inabilitação por erros simples de digitação, mormente quando evidenciados e claramente aferíveis ante uma análise sistemática dos demais documentos apresentados, não tem o condão de desqualificar tecnicamente a impetrante, mas poderia acarretar na indevida exclusão de propostas vantajosas para a Administração Pública. Conquanto as regras do certame sejam de observância obrigatória, em aplicação ao princípio da adstrição ao edital, conforme dispõe o artigo 41 da Lei 8666/93, tal vinculação não é absoluta, eis que usar de um rigor excessivo na aferição do cumprimento aos requisitos exigidos, notadamente diante do claro erro no preenchimento, afrontaria o próprio interesse público amparado pela forma de contratação na via licitatória. (Precedentes)
Com a edição do Decreto nº 8.693 em 2016, que alterou o Decreto nº 1.800/1996, regulamentador da Lei Federal nº 8.934/1994, restou determinado que a autenticação dos livros contáveis das empresas poderia ser feita por meio do SPED, ou seja, mediante apresentação de escrituração contábil digital. A autenticação de livros contábeis pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - não está adstrita à matéria tributária, sendo, também, válida para procedimentos licitatórios. (TJ-MG - AC: 10000205834575001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IFES. PROPOSTA ALTERADA APÓS A APRESENTAÇÃO. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FORMALISMO. LEGALIDADE. O Instituto Federal do Espírito Santo agiu de modo correto ao considerar a proposta de licitante que requereu, no momento da abertura do pregão eletrônico, a correção da marca e do fabricante do produto licitado.
Erro de digitação na proposta que não enseja a desclassificação da empresa que ofertou o menor preço no certame. Os princípios do formalismo no procedimento licitatório e da vinculação ao instrumento convocatório não são absolutos e, na hipótese, invoca-se o princípio "pás de nulliteé sans grief"
. Apelo desprovido. (TRF-2 - AC: 00007247520134025005 ES 0000724-75.2013.4.02.5005, Relator: EDNA CARVALHO KLEEMANN, Data de Julgamento: 09/02/2015, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 12/02/2015)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. Tratando-se de formalismo excessivo por parte da impetrada, não se há falar em desqualificação da impetrante em virtude de mero erro material em documento entregue a fim de obter sua habilitação para participação em processo licitatório.
In casu, simples erro de digitação não tem o condão de acarretar a eliminação da empresa participante da licitação, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da impetrante de obter o certificado de registro de empresa a fim de participar do Pregão Eletrônico nº 06/2015, do Município de São Domingos do Sul
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 70069832491, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/08/2016). (TJ-RS - REEX: 70069832491 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 16/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2016)

Com efeito, a desclassificação sumária operada pelo ato administrativo ora combatido traduziu formalismo exacerbado que não encontra respaldo na razoabilidade e na proporcionalidade administrativas e nem tampouco no princípio licitatório da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, previsto no art. 3º, caput, da Lei n.º 8.666/1993.

Assim, já pelo primeiro fundamento apresentado entendo que evidente a violação do direto líquido e certo da Impetrante, não podendo prevalecer a sua inabilitação no processo licitatório objurgado neste writ.

Por fim, com relação a eventuais condutas inidôneas da Impetrante, é matéria que é estranha ao objeto do writ e cuja apuração deverá ser reservada procedimento administrativo próprio inaugurado pela autoridade competente.

Por todo o exposto,
confirmo a liminar deferida no Id nº 6564408, para conceder a ordem requerida na exordial, para declarar a nulidade do processo licitatório (Edital 004/2023 – Processo 2022-HN347), determinando-se à Autoridade Coatora a realização das dilig
ê
ncias previstas na Lei de Licitações, para verificação se os produtos ofertados pela Impetrante preenchem os requisitos do edital, sendo indevida a inabilitação de suas propostas no que se refere aos lotes referentes aos Lotes 01, 03 e 04, para que o curso do certame seja retomado após o resultado dessas mesmas diligências.

Com efeito, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão da isenção legal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

O eminente e culto Relator julga os agravos internos fora de pauta, com prejudicialidade, o que é adequado. Mas me parece que com o meu pedido de vista faz-se necessário o encaminhamento desses processos também.

Peço vista do mandado de segurança e do eventual agravo interno. Um eu já vi no processo, mas o eminente relator fala em agravos internos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE):-

Os autos vão com vista ao gabinete de Vossa Excelência, com as notas taquigráficas, votos de relatoria e sustentações orais formalizadas da tribuna. Julgamento adiado.

*

rsc

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:12/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Na sessão do dia 11 de dezembro de 2024, requisitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas pelo mandado de segurança (evento 6208331) impetrado por
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
contra suposto ato coator (evento 6283131) praticado pelo Secretário de Estado da Educação.

O douto relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, rejeitou as preliminares de litispendência, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva ad causam, tendo sido acompanhado pelos eminentes Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Arthur José Neiva de Almeida, Sérgio Ricardo de Souza, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Aldary Nunes Jr. e por mim.

Na sequência, o culto Desembargador Robson Luiz Albanez confirmou a liminar e concedeu a segurança pretendida pela empresa impetrante para determinar que a autoridade coatora realize “
diligências previstas na Lei de Licitações, para verificação se os produtos ofertados pela Impetrante preenchem os requisitos do edital, sendo indevida a inabilitação de suas propostas no que se refere aos Lotes 01, 03 e 04, para que o curso do certame seja retomado após o resultado dessas mesmas diligências
”.

O preclaro relator ponderou que “
o mero erro material de digitação praticado e confessado, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta não era causa bastante à desclassificação da impetrante, pois cuida-se de simples vício formal, que não conduz a incompatibilidade técnica com as especificações do edital, admitindo correção desde que mantido o valor global da proposta, o que certamente ocorreu
”.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos insignes Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, apontava que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, a Unique Serviços e Transportes Ltda foi inabilitada pela comissão permanente de licitação da SEDU em 16 de março de 2023, uma vez que quanto aos lotes 01, 03 e 04 não apresentou os modelos de ar-condicionado exigidos ou indicou equipamentos que não atendem às especificações do edital de pregão eletrônico nº 004/2023.

O Secretário de Estado da Educação, ora apontado como autoridade coatora, manteve a inabilitação da referida licitante pelo fato de que “a
exigência apresentada no edital está em consonância com a legislação, tendo como fulcro garantir à Administração a segurança necessária de que os bens e serviços serão executados conforme previsto
” (fl. 12 do evento 6283131) e que “
não houve tratamento diferenciado entre os participantes, mas a aplicação do princípio da vinculação ao edital
” (fl. 13 do evento 6283131), pois os produtos da impetrante não preencheram todas as características do item 5.2.2 do instrumento convocatório.

O edital de pregão eletrônico nº 004/2023 (evento 6208385) de registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split inverter instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para toda a rede de ensino do Estado do Espírito Santo é regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93, ante a permissão contida no art. 193, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Em que pese o inconformismo da impetrante, não há que se falar em formalismo exacerbado, porque não estamos diante do saneamento de falhas ou correções de caráter formal da proposta (evento 6208386), e sim de erro substancial da Unique Serviços e Transporte Ltda que apresentou modelos inadequados.

Não é cabível conceder à impetrante a possibilidade de modificação do conteúdo de sua oferta à Administração Pública, pois aquela tinha o dever de apresentar (item 15 do edital) modelos compatíveis com as especificações técnicas editalícias, não prosperando a tese de simples erro material na indicação dos equipamentos.

Considero que a impetrante não produziu prova pré-constituída capaz de refutar a presunção de legitimidade do ato administrativo que importou em sua inabilitação do certame, enquanto a Administração Pública demonstrou cabalmente que a eliminação da licitante não decorreu de erro de digitação, e sim da falta de adequada informação de marca e de modelo do objeto licitado, assim como pela oferta de aparelhos que não atendiam as especificidades técnicas do instrumento convocatório.

A Gerência de Rede Física Escolar esclareceu (evento 9817763) os aparelhos dos lotes 01, 03 e 04 apresentados pela Unique não se enquadravam na classificação das tabelas A.3 ou A.4 da Portaria do Inmetro nº 269, de 22 de junho de 2021, quanto à eficiência energética, sendo que chegou a ofertar modelos com potência de refrigeração inferior à exigida e que sequer possuíam a tecnologia
Inverter
, portanto, não cumpriam os pressupostos solicitados no edital de pregão eletrônico.

Além disso, nas referidas informações restou consignado que “
a empresa Unique Serviços e Transporte LTDA está questionando a sua desclassificação nos Lotes 01, 03 e 04 (para fornecimento e instalação de aparelhos split inverter) sendo que a mesma não está cumprindo com o formalizado no Lote 06, que é apenas fornecimento de equipamentos de janela, não incluso a instalação.
” (fl. 09 do evento 6817763).

O art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02 expressamente previa que o licitante somente seria declarado vencedor se fosse verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, que é a lei interna da licitação (art. 41 da Lei nº 8.666/93), ao vincular tanto a Administração Pública quanto os licitantes.

O art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, por sua vez, vedava a inclusão de informação que deveria constar originariamente da proposta, portanto, a hipótese de modificação da oferta de aparelho de ar condicionado para incluir um que efetivamente atenda à especificação técnica se amolda perfeitamente à norma em enfoque.

Na realidade, percebe-se que a comissão permanente de licitação e o Secretário de Estado da Educação atuaram pautados pelos princípios do julgamento objetivo das propostas, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, vez que não seria lícito permitir a alteração substancial da oferta da impetrante Unique, sob pena de lhe conferir posição de vantagem que não foi concedida às demais licitantes. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 253, II, b, do RISTJ, o Relator pode conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial que for contrário à jurisprudência deste Sodalício, tal como ocorre na hipótese. 2. A indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 3. O Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual, "
Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
" (REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 13/11/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.897.217/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. 1. Sentença que denegou a segurança que objetivava a suspensão do pregão nº 607/2011. Cel/dr/es. 2. A impetrante foi inabilitada no procedimento licitatório, pois deixou de apresentar certidão negativa junto ao fisco municipal. 3. A desclassificação da empresa licitante do certame ocorreu em face do não cumprimento dos requisitos da licitação, pois, não apresentou documento essencial à fase da habilitação relativa à regularidade fiscal, conforme exigido no item 4. 1.3, III, qual seja, a certidão negativa de débitos municipais, não se tratando, portanto, de irregularidade passível de ser elucidada ou aditada. 4. A inabilitação da impetrante não configura burla aos princípios da isonomia e da escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Pelo contrário, se tivesse aceitado tal documento de forma extemporânea estaria, aí sim, agindo em desacordo com tais princípios.

5. A Lei apenas possibilita a comissão de licitação a realizar diligências que visem ao esclarecimento e à complementação de informações já existentes. Contudo veda expressamente a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93). 6. Incorreria em violação ao princípio da isonomi a, a concessão de prazo mais dilatado que o definido aos demais para a regularização de situação que competia à própria empresa impetrante de antemão efetivar. 7. Patente a existência de vícios insanáveis, aptos a desclassificar a empresa impetrante.
8. O edital faz Lei entre as partes e vincula a administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação. 9. Precedentes: STJ, MS 201101498303, Arnaldo esteves Lima, primeira seção, dje: 01/08/2012; trf2, AC 200351010179664, desembargadora federal claudia Maria bastos neiva,- sexta turma especializada, DJU: 03/11/2009. 10. Apelação desprovida. Sentença mantida. (TRF 2ª R.; AC 0008890-45.2012.4.02.5001; ES; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; DEJF 04/08/2014; Pág. 371)

Acrescente-se que violaria o interesse público primário assegurar o prosseguimento da impetrante no pregão eletrônico em questão, uma vez que, em consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
3
, depreende-se que a Unique Serviços e Transporte Ltda. sofreu as sanções de impedimento e proibição de contratar com prazo determinado impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (evento 8613762), Comando da Aeronáutica, Comando do Exército e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (evento 8613760), bem como da penalidade de suspensão do direito de licitar cominada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (evento 8613764).

A empresa KZ Comércio e Serviços Ltda., que recebeu a adjudicação dos lotes 01, 03 e 04 (evento 6786691), comprovou que a impetrante também sofreu a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, nos ditames do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (evento 7664131).

Aliás, seria contraproducente a interferência do Poder Judiciário na decisão técnica que reputou a inidoneidade da proposta quando sopesado que, no lote 06 que foi adjudicado à impetrante, há relatos de descumprimento do contrato administrativo (fl. 09 do evento 6817763).

Por conseguinte, concluo ser defeso oportunizar à impetrante apresentar novos produtos para os lotes 01, 03 e 04, de forma a inovar a proposta após o julgamento objetivo pela comissão permanente, dado que não há erro material, mas substancial, ao indicar produtos inconciliáveis com as exigências técnicas da Administração Pública e não ter tido o zelo de encaminhar a oferta com as formalidades previstas no instrumento convocatório.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, e aos eminentes Desembargadores que o acompanharam, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança e resolver o mérito da impetração na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADOS
os agravos internos manejados pela licitante KZ Comércio e Serviços Ltda. (evento 6777852) e pelo Estado do Espírito Santo (evento 6694891) contra a decisão liminar (evento 6564408) deste mandado de segurança, já que foi denegada a segurança em sede de cognição exauriente.

É, respeitosamente, como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Eminente Presidente, pelo voto do desembargador Bravin talvez eu tenha cometido algum equívoco na elaboração do meu voto. Como, à época, eu o fiz com toda convicção, gostaria de ter nova vista dos autos para examinar.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
(PRESIDENTE)
:-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, com as notas taquigráficas da sessão de julgamento.

*

rsc

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ-

Eminentes pares.

Rememoro que se trata de
Mandado de Segurança

impetrado por

UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na sessão pretérita, após divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Barvin Ruy denegando a ordem requerida na inicial do writ, solicitei o retorno dos autos para uma reanálise da matéria.

Entretanto, ao analisar os autos, verifiquei que a impetrante anexou petição renunciando à pretensão formulada neste mandado de segurança (Id 12316922).

Assim, considerando que ainda pendente o julgamento do writ, bem como que a renúncia é ato unilateral, não se tratando, outrossim, de direito indisponível, de rigor sua homologação.

Por todo o exposto, homologo a renúncia à pretensão manifestada na petição de Id 12316922, para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, a teor do art.25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF
1
.

Custas pelo Impetrante.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eu já tinha votado acompanhando o relator e mantendo agora, com relação à homologação.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUS JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, não entendi bem?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(PRESIDENTE):-

Houve um pedido de desistência após o início do julgamento o desembargador relator identificou uma petição da parte pedindo desistência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUS JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Ah ok!

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(PRESIDENTE):-

E ele está homologando a desistência. Então ficaram prejudicados os votos anteriormente proferidos.

Né não?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Presidente, renúncia à pretensão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(PRESIDENTE):-

Desculpa entendi de forma equivocada.

Obrigada desembargadora Eliana.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5011746-72.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

A
UT. COATORA:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO:
KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Arguiu a Autoridade Coatora preliminar de litispendência, ao fundamento que que a impetrante já havia manejado o writ de nº 5026852-02.2023.8.08.0024, que se encontra em curso perante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, na qual também discute sua inabilitação no processo licitatório referente ao Pregão-Eletrônico nº 004/2023 (Processo Administrativo nº 2022/HN347).

Contudo, sem razão, porquanto, a despeito do mesmo objeto, não há identidade de partes a atrair a incidência do pressuposto processual negativo, uma vez que o Secretário Estadual de Educação não integra o writ que tramita na primeira instância.

Assim, considerando que nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, para que ocorra litispendência é necessário que haja identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Sustenta a autoridade coatora que a matéria objeto dos autos é estritamente técnica e que seu desfecho pressupõe a produção de prova pericial.

Contudo, sem razão, uma vez que a prova documental pré-constituída carreada aos autos é mais do que suficiente para análise do direito líquido e certo vindicado,
resumindo-se a análise da existência ou não
de mero erro material na indicação do objeto da licitação ou de violação ao instrumento convocatório, matéria que, a toda evidência, prescinde de instrução probatória.

Destarte, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo apresentou defesa técnica perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em alegado interesse para a Administração Pública, inclusive defendendo o ato impugnado, fato que autoriza a aplicação da Teoria da Encampação e, com efeito, refuta a sua ilegitimidade passiva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
II - Sobre a teoria da encampação, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ela apenas se aplica ao mandado de segurança, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas; (c) ausência de indevida modificação ampliativa de competência jurisdicional absoluta.
[...].(RMS n. 69.813/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES ESSENCIAIS DA PREFEITURA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS BASILARES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
2. As razões do nobre apelo deixaram de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o de que, nas informações prestadas pela concessionária recorrente, esta não se limitou a sustentar sua ilegitimidade, mas defendeu o próprio mérito do ato impugnado, assumindo, pela teoria da encampação, a legitimatio ad causam passiva, de modo que satisfeita essa condição subjetiva da ação e afastado o aventado cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 283/STF. [...].
(REsp n. 1.642.769/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consoante, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por

UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na inicial, aduz que ingressou ao processo licitatório (Edital 004/2023 – Processo 2022-HN347) (DOC.04) promovido pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, na modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “menor valor global por lote”, visando o Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split Inverter instalados, e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do Espírito Santo, incluindo Unidades Administrativas.

Assevera que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração nos lotes 01, 03, 04 e 06, contudo, foi inabilitada nos lotes 01, 03 e 04, ao fundamento que o produto ofertado estaria em desconformidade com as características mínimas, previstas no item 5.2.2 do Anexo I do Edital.

Com efeito, testifica que solicitou a promoção de diligência com o escopo de demonstrar que o produto ofertado estava em estrita conformidade com o Edital, alegando, em suma, que havia cometido erro material de digitação, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta, entretanto, o pedido foi negado pela comissão processante, sob a justificativa que o procedimento alteraria substancialmente a proposta.

Inconformada, sustenta que a análise técnica da SEDU foi feita, “levando em conta os códigos informados pela própria impetrante, os quais ela já admitira estarem eivados de erro material”., motivo pelo qual deveria prevalecer os demais elementos da proposta (descrição dos itens e funções previstas nos produtos fornecidos) e o catálogo do fabricante em detrimento de tal classificação, o que torna inaceitável que a administração indeferia o pleito formulado por ela com respaldo, justamente, nesse confessado equívoco.

Em evolução, testifica que
a
Comissão Permanente de Licitação
praticou ainda irregularidade ao permitir
que a KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora do certame, se valesse da tabela do INMETRO atualizada em 09 de março de 2023,
dispensando, assim,
tratamento diferenciado a uma licitante em detrimento de outras, isto porque a nova tabela do INMETRO traz consigo novos aparelhos certificados, com coeficientes diferentes e até preços diferentes.

A
autoridade coatora, por seu turno, sustentou que a
alteração do modelo do ar-condicionado altera o próprio objeto da proposta comercial, afetando o perfeito entendimento quanto ao objeto ofertado, a Administração Estadual não poderia ter deflagrado procedimento ou diligência para saneamento do erro substancial detectado na proposta comercial da empresa licitante (modelo incompatível com o edital), já que tal conduta conflita com as regras do certame, traduzindo-se conduta vedada pela Lei n. 8.666/1993.

Por fim, aduz que atuou em estrita observância ao instrumento convocatório, motivo pelo qual requer seja exercido o juízo de retratação, com revogação da tutela provisória.

Pois bem.
Em se tratando de licitação pública, como é cediço, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 3
º -
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010
)

Não se olvida que o formalismo moderado deve prevalecer no processo administrativo, incluindo o licitatório, motivo pelo qual a Administração Pública poderá superar eventuais irregularidades ou obscuridades de natureza meramente formal a fim de perquirir as melhores condições para contratação.

Assim, doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes

A propósito:

"O formalismo moderado, no processo administrativo disciplinar, corresponde à instrumentalidade das formas, em sede de processo jurisdicional, frisando-se que a relação é de correspondência e não de igualdade. É a idéia de que a forma deve ser adequada ao alcance do fim colimado pela lei: o exercício da competência disciplinar dentro dos quadrantes da legalidade"
(BARCELLAR FILHOS, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 173).

"O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo"
(ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).

Aplicam-se, portanto, a espécie, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais recomendam a ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a
“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002)
.

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refusão ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
[...].
6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

Ora, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido,é a lição de Marçal Justen Filho:
“(...) Se o particular apresentou um documento e se reputar existir dúvida quanto a seu conteúdo, é possível que a diligência se traduza para a convocação do particular para explicar e, se formo caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior”
(g.n.) (Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, p. 692).

No caso concreto
o

mero
erro
material
de digitação
praticado e confessado
, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta
não era causa bastante à desclassificação da impetrante, pois cuida-se de simples vício formal,
que não conduz a incompatibilidade técnica com as especificações
do edital,
admitindo correção desde que mantido o valor global da proposta,
o que certamente ocorreu.

Não se
descura que no
procedimento licitatório
deve se prezar pela
inexistência de inconsistências nas propostas apresentadas pelos licitantes.
Contudo,
tratando-se de erro material de digitação, que não prejudica o conteúdo substancial da proposta apresentada, inexiste razão para a desclassificação da empresa concorrente.

A
propósito, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – Preliminares: (i) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo – valor da causa de alçada – possibilidade – proveito econômico almejado em demanda que versa sobre irregularidade praticada em processo licitatório não se confunde com o valor objeto do certame, de modo que inexiste qualquer irregularidade no valor atribuído à causa pela empresa impetrante – precedentes deste Tribunal – (ii) ausência de interesse processual – inocorrência - a superveniente homologação ou adjudicação do procedimento licitatório não importa na perda do objeto da demanda (e consequente ausência de interesse processual da impetrante) quando o certame está eivado de nulidades, tendo em vista que estas também contaminam a celebração do contrato administrativo, consoante estabelece o art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/93 – observância do prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009)– anulação das demais fases que é consequência lógica do decisum - Mérito: Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em ser reintegrada no certame de Concorrência nº 002/2020, sob o fundamento de ilegalidade no ato de sua desclassificação – possibilidade – controle dos atos administrativos sob a ótica da juridicidade – empresa licitante que, por mero erro material de digitação, fez constar em uma de suas planilhas a informação que optava pelo regime de contribuição previdenciária "COM DESONERAÇÃO", muito embora tenha apresentado outra planilha com a informação correta, na qual optou pelo regime "SEM DESONERAÇÃO" – inexistência de prejuízo ao conteúdo substancial da proposta apresentada – erro de digitação em rodapé de planilha que não tem o condão de desclassificar proposta, que, ao final, mostra-se inclusive mais vantajosa para a Administração Pública – doutrina e precedentes deste tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 10063675120208260348 SP 1006367-51.2020.8.26.0348, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 18/10/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2021)
.

APELAÇÕES CÍVEIS - Mandado de segurança Concorrência pública Licitação do tipo técnica e preço Contratação de serviços técnicos de engenharia de gerenciamento de projetos de arquitetura e de engenharia para obras civis em prédios escolares e administrativos da Secretaria de Estado da Educação Retificação do certame licitatório que culminou na desclassificação da parte impetrante - Inadmissibilidade Direito líquido e certo violado Alteração de 32 para 31 horas para profissional júnior e denominação de 'consultor' para 'coordenador' - Correções não causam prejuízo à Administração . Recursos desprovidos".
(TJSP; Apelação /Remessa Necessária 1023457-55.2018.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7
a

Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - INFORMAÇÃO - ERRO MATERIAL CLARAMENTE AFERÍVEL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AUTENTICADAS PELO SPED - LEGALIDADE - AUTENTICAÇÃO PELA JUNTA COMERCIAL - DESNECESSIDADE - INABILITAÇÃO - RIGOR EXCESSIVO - ATO ILEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data.
A inabilitação por erros simples de digitação, mormente quando evidenciados e claramente aferíveis ante uma análise sistemática dos demais documentos apresentados, não tem o condão de desqualificar tecnicamente a impetrante, mas poderia acarretar na indevida exclusão de propostas vantajosas para a Administração Pública. Conquanto as regras do certame sejam de observância obrigatória, em aplicação ao princípio da adstrição ao edital, conforme dispõe o artigo 41 da Lei 8666/93, tal vinculação não é absoluta, eis que usar de um rigor excessivo na aferição do cumprimento aos requisitos exigidos, notadamente diante do claro erro no preenchimento, afrontaria o próprio interesse público amparado pela forma de contratação na via licitatória. (Precedentes)
Com a edição do Decreto nº 8.693 em 2016, que alterou o Decreto nº 1.800/1996, regulamentador da Lei Federal nº 8.934/1994, restou determinado que a autenticação dos livros contáveis das empresas poderia ser feita por meio do SPED, ou seja, mediante apresentação de escrituração contábil digital. A autenticação de livros contábeis pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - não está adstrita à matéria tributária, sendo, também, válida para procedimentos licitatórios.

(TJ-MG - AC: 10000205834575001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IFES. PROPOSTA ALTERADA APÓS A APRESENTAÇÃO. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FORMALISMO. LEGALIDADE. O Instituto Federal do Espírito Santo agiu de modo correto ao considerar a proposta de licitante que requereu, no momento da abertura do pregão eletrônico, a correção da marca e do fabricante do produto licitado.
Erro de digitação na proposta que não enseja a desclassificação da empresa que ofertou o menor preço no certame. Os princípios do formalismo no procedimento licitatório e da vinculação ao instrumento convocatório não são absolutos e, na hipótese, invoca-se o princípio "pás de nulliteé sans grief"
. Apelo desprovido. (TRF-2 - AC: 00007247520134025005 ES 0000724-75.2013.4.02.5005, Relator: EDNA CARVALHO KLEEMANN, Data de Julgamento: 09/02/2015, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 12/02/2015)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. Tratando-se de formalismo excessivo por parte da impetrada, não se há falar em desqualificação da impetrante em virtude de mero erro material em documento entregue a fim de obter sua habilitação para participação em processo licitatório.
In casu, simples erro de digitação não tem o condão de acarretar a eliminação da empresa participante da licitação, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da impetrante de obter o certificado de registro de empresa a fim de participar do Pregão Eletrônico nº 06/2015, do Município de São Domingos do Sul
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 70069832491, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/08/2016). (TJ-RS - REEX: 70069832491 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 16/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2016)

Com efeito, a desclassificação sumária operada pelo ato administrativo ora combatido traduziu formalismo exacerbado que não encontra respaldo na razoabilidade e na proporcionalidade administrativas e nem tampouco no princípio licitatório da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, previsto no art.
3º
, caput, da Lei n.º
8.666/1993.

A
ssim, já pelo primeiro fundamento apresentado entendo que evidente a violação do direto líquido e certo da Impetrante, não podendo prevalecer a sua inabilitação no processo licitatório objurgado neste writ.

Por fim,
com relação a eventuais
condutas inidôneas da Impetrante
, é matéria que
é
estranha ao objeto do writ
e cuja apuração deverá ser reservada procedimento administrativo próprio inaugurado pela autoridade competente.

P
or todo o exposto,
confirmo a liminar deferida no Id nº 6564408
,
para
conceder a ordem requerida na exordial,
para declarar
a nulidade do processo licitatório (Edital 004/2023 – Processo 2022-HN347), determinando-se à Autoridade Coatora a realização das diligencias previstas na Lei de Licitações, para
verificação se
os produtos ofertados
pela Impetrante
preenchem os requisitos do edital, sendo indevida a inabilitação de suas propostas no que se refere aos lotes referentes aos Lotes 01, 03 e 04, para que o curso do certame seja retomado após o resultado dessas mesmas diligências.

Com efeito, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como, prejudicados os agravos internos.

S
em custas e honorários, em razão da isenção legal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5011746-72.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

A
UT. COATORA:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO:
KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:

D
ES.
robson luiz albanez

RETORNO DOS AUTOS

Em
inentes pares.
Rememoro que se t
rata de
Mandado de Segurança
impetrado por

UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

N
a sessão pretérita, após divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Barvin Ruy denegando a ordem requerida na in
i
cial do writ, solicitei o retorno dos autos para uma reanálise da matéria.

Entretanto,
ao analisar os autos, verifiquei que a impetrante anexou petição renunciando à pretensão formulada neste mandado de segurança
(Id 12316922)
.

Assim, considerando que ainda pendente o julgamento do writ,
bem como que a renúncia é ato unilateral, não
se tratando, outrossim, de direito indisponível, de rigor sua homologação.

P
or todo o exposto, homologo a renúncia à pretensão manifestada na petição de Id 12316922, para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, a teor do art.25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF
1
.

Custas pelo Impetrante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(STF - AI: 747189 RJ, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO
DE VISTA –
DIVERGIR

Na sessão do dia 11 de dezembro de 2024, requisitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas pelo mandado de segurança (evento 6208331) impetrado por
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
contra suposto ato coator (evento 6283131) praticado pelo Secretário de Estado da Educação.

O douto relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, rejeitou as preliminares de litispendência, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva ad causam, tendo sido acompanhado pelos eminentes Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Arthur José Neiva de Almeida, Sérgio Ricardo de Souza, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Aldary Nunes Jr. e por mim.

Na sequência, o culto Desembargador Robson Luiz Albanez confirmou a liminar e concedeu a segurança pretendida pela empresa impetrante para determinar que a autoridade coatora realize “
diligências previstas na Lei de Licitações, para verificação se os produtos ofertados pela Impetrante preenchem os requisitos do edital, sendo indevida a inabilitação de suas propostas no que se refere aos Lotes 01, 03 e 04, para que o curso do certame seja retomado após o resultado dessas mesmas diligências
”.

O preclaro relator ponderou que “
o mero erro material de digitação praticado e confessado, ao inserir código que não condiz com os produtos ofertados na proposta não era causa bastante à desclassificação da impetrante, pois cuida-se de simples vício formal, que não conduz a incompatibilidade técnica com as especificações do edital, admitindo correção desde que mantido o valor global da proposta, o que certamente ocorreu
”.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos insignes Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, apontava que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, a Unique Serviços e Transportes Ltda foi inabilitada pela comissão permanente de licitação da SEDU em 16 de março de 2023, uma vez que quanto aos lotes 01, 03 e 04 não apresentou os modelos de ar-condicionado exigidos ou indicou equipamentos que não atendem às especificações do edital de pregão eletrônico nº 004/2023.

O Secretário de Estado da Educação, ora apontado como autoridade coatora, manteve a inabilitação da referida licitante pelo fato de que “a
exigência apresentada no edital está em consonância com a legislação, tendo como fulcro garantir à Administração a segurança necessária de que os bens e serviços serão executados conforme previsto
” (fl. 12 do evento 6283131) e que “
não houve tratamento diferenciado entre os participantes, mas a aplicação do princípio da vinculação ao edital
” (fl. 13 do evento 6283131), pois os produtos da impetrante não preencheram todas as características do item 5.2.2 do instrumento convocatório.

O edital de pregão eletrônico nº 004/2023 (evento 6208385) de registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split inverter instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e demais materiais, para toda a rede de ensino do Estado do Espírito Santo é regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93, ante a permissão contida no art. 193, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Em que pese o inconformismo da impetrante, não há que se falar em formalismo exacerbado, porque não estamos diante do saneamento de falhas ou correções de caráter formal da proposta (evento 6208386), e sim de erro substancial da Unique Serviços e Transporte Ltda que apresentou modelos inadequados.

Não é cabível conceder à impetrante a possibilidade de modificação do conteúdo de sua oferta à Administração Pública, pois aquela tinha o dever de apresentar (item 15 do edital) modelos compatíveis com as especificações técnicas editalícias, não prosperando a tese de simples erro material na indicação dos equipamentos.

Considero que a impetrante não produziu prova pré-constituída capaz de refutar a presunção de legitimidade do ato administrativo que importou em sua inabilitação do certame, enquanto a Administração Pública demonstrou cabalmente que a eliminação da licitante não decorreu de erro de digitação, e sim da falta de adequada informação de marca e de modelo do objeto licitado, assim como pela oferta de aparelhos que não atendiam as especificidades técnicas do instrumento convocatório.

A Gerência de Rede Física Escolar esclareceu (evento 9817763) os aparelhos dos lotes 01, 03 e 04 apresentados pela Unique não se enquadravam na classificação das tabelas A.3 ou A.4 da Portaria do Inmetro nº 269, de 22 de junho de 2021, quanto à eficiência energética, sendo que chegou a ofertar modelos com potência de refrigeração inferior à exigida e que sequer possuíam a tecnologia
Inverter
, portanto, não cumpriam os pressupostos solicitados no edital de pregão eletrônico.

Além disso, nas referidas informações restou consignado que “
a empresa Unique Serviços e Transporte LTDA está questionando a sua desclassificação nos Lotes 01, 03 e 04 (para fornecimento e instalação de aparelhos split inverter) sendo que a mesma não está cumprindo com o formalizado no Lote 06, que é apenas fornecimento de equipamentos de janela, não incluso a instalação.
” (fl. 09 do evento 6817763).

O art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02 expressamente previa que o licitante somente seria declarado vencedor se fosse verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, que é a lei interna da licitação (art. 41 da Lei nº 8.666/93), ao vincular tanto a Administração Pública quanto os licitantes.

O art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, por sua vez, vedava a inclusão de informação que deveria constar originariamente da proposta, portanto, a hipótese de modificação da oferta de aparelho de ar condicionado para incluir um que efetivamente atenda à especificação técnica se amolda perfeitamente à norma em enfoque.

Na realidade, percebe-se que a comissão permanente de licitação e o Secretário de Estado da Educação atuaram pautados pelos princípios do julgamento objetivo das propostas, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, vez que não seria lícito permitir a alteração substancial da oferta da impetrante Unique, sob pena de lhe conferir posição de vantagem que não foi concedida às demais licitantes. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 253, II, b, do RISTJ, o Relator pode conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial que for contrário à jurisprudência deste Sodalício, tal como ocorre na hipótese. 2. A indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 3. O Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual, "
Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
" (REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 13/11/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.897.217/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. 1. Sentença que denegou a segurança que objetivava a suspensão do pregão nº 607/2011. Cel/dr/es. 2. A impetrante foi inabilitada no procedimento licitatório, pois deixou de apresentar certidão negativa junto ao fisco municipal. 3. A desclassificação da empresa licitante do certame ocorreu em face do não cumprimento dos requisitos da licitação, pois, não apresentou documento essencial à fase da habilitação relativa à regularidade fiscal, conforme exigido no item 4. 1.3, III, qual seja, a certidão negativa de débitos municipais, não se tratando, portanto, de irregularidade passível de ser elucidada ou aditada. 4. A inabilitação da impetrante não configura burla aos princípios da isonomia e da escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Pelo contrário, se tivesse aceitado tal documento de forma extemporânea estaria, aí sim, agindo em desacordo com tais princípios.
5. A Lei apenas possibilita a comissão de licitação a realizar diligências que visem ao esclarecimento e à complementação de informações já existentes. Contudo veda expressamente a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93). 6. Incorreria em violação ao princípio da isonomi a, a concessão de prazo mais dilatado que o definido aos demais para a regularização de situação que competia à própria empresa impetrante de antemão efetivar. 7. Patente a existência de vícios insanáveis, aptos a desclassificar a empresa impetrante.
8. O edital faz Lei entre as partes e vincula a administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação. 9. Precedentes: STJ, MS 201101498303, Arnaldo esteves Lima, primeira seção, dje: 01/08/2012; trf2, AC 200351010179664, desembargadora federal claudia Maria bastos neiva,- sexta turma especializada, DJU: 03/11/2009. 10. Apelação desprovida. Sentença mantida. (TRF 2ª R.; AC 0008890-45.2012.4.02.5001; ES; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; DEJF 04/08/2014; Pág. 371)

Acrescente-se que violaria o interesse público primário assegurar o prosseguimento da impetrante no pregão eletrônico em questão, uma vez que, em consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
3
, depreende-se que a Unique Serviços e Transporte Ltda. sofreu as sanções de impedimento e proibição de contratar com prazo determinado impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (evento 8613762), Comando da Aeronáutica, Comando do Exército e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (evento 8613760), bem como da penalidade de suspensão do direito de licitar cominada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (evento 8613764).

A empresa KZ Comércio e Serviços Ltda., que recebeu a adjudicação dos lotes 01, 03 e 04 (evento 6786691), comprovou que a impetrante também sofreu a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, nos ditames do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (evento 7664131).

Aliás, seria contraproducente a interferência do Poder Judiciário na decisão técnica que reputou a inidoneidade da proposta quando sopesado que, no lote 06 que foi adjudicado à impetrante, há relatos de descumprimento do contrato administrativo (fl. 09 do evento 6817763).

Por conseguinte, concluo ser defeso oportunizar à impetrante apresentar novos produtos para os lotes 01, 03 e 04, de forma a inovar a proposta após o julgamento objetivo pela comissão permanente, dado que não há erro material, mas substancial, ao indicar produtos inconciliáveis com as exigências técnicas da Administração Pública e não ter tido o zelo de encaminhar a oferta com as formalidades previstas no instrumento convocatório.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, e aos eminentes Desembargadores que o acompanharam, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança e resolver o mérito da impetração na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADOS
os agravos internos manejados pela licitante KZ Comércio e Serviços Ltda. (evento 6777852) e pelo Estado do Espírito Santo (evento 6694891) contra a decisão liminar (evento 6564408) deste mandado de segurança, já que foi denegada a segurança em sede de cognição exauriente.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&pessoa=351418911&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5011746-72.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO:
KZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES.
R
obson
L
uiz
A
lbanez

APÓS
RETORNO DOS AUTOS
A
O RELATOR

Após divergência por mim apresentada e o retorno dos autos para o e. relator,
a impetrante
informou a renúncia
à pretensão formulada neste mandado de segurança (Id 12316922).

Como resultado, o e. relator votou pelo acolhimento da
renúncia
do direito de ação,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios
e c
ustas pelo
i
mpetrante.

Diante disso, acompanho o eminente relator em sua nova manifestação.

É como voto.

Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

Voto com o Relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança.

Acompanho, integralmente, o voto lançado pela douta relatoria, para
homologar a renúncia à pretensão manifestada na petição de Id 12316922, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
homologar a renúncia à pretensão manifestada na petição de Id 12316922, para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.